Tribunal: TJDFT
Processo: 0714705-95.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXTORSÃO QUALIFICADA E CIRCUNSTANCIADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. COAUTORIA. CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO HARMÔNICO DAS TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA. CONFISSÃO DE UMA DAS APELANTES. DOSIMETRIA. CORRETA PONDERAÇÃO DA PENA POR PARTE DO MAGISTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há possibilidade de absolvição por insuficiência de provas pelos delitos de roubo, extorsão e corrupção de menores, quando existe nos autos comprovação de que os crimes contra o patrimônio foram planejados por uma das apelantes, executados pela segunda, na companhia de dois adolescentes.
2. A versão isolada, desprovida de apoio em outras provas nos autos, é insuficiente para alterar a verdade dos fatos, especialmente quando todas as convergem para a comprovação do fato criminoso imputado às rés.
3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as condutas de subtração de bens móveis mediante violência ou grave ameaça, ainda que materializadas na mesma conjuntura fática, configuram, respectivamente, os delitos de roubo e extorsão, em concurso material, já que distintas e autônomas.
4. O pedido de concessão do benefício da prisão domiciliar deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar as condições pessoais do réu no momento da execução da pena.
5. Recursos desprovidos.